Tribunal: TJSP
Processo: 2220845-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA – SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO – MULTA – QUESTÃO DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO RESTRITA AO DISPOSTO NO ART. 525, § 1o, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220845-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ISCP -
SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A., é agravada LAUANY FERNANDES
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220845-40.2020.8.26.0000 -Voto no 49115
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220845-40.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS
AGRAVANTE: ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A
AGRAVADO: LAUANY FERNANDES RAMOS
VOTO No 49.115
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA

SENTENÇA
CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO MULTA
QUESTÃO
DECIDIDA
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO
IMPUGNAÇÃO RESTRITA AO
DISPOSTO NO ART. 525, § 1o, DO CPC RECURSO
IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento da
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório
de sentença.
Insurge-se a agravante contra a multa,
pois cumpriu a obrigação de fazer. Reclama da falta de
caução, pois pende apelação. Disserta sobre critérios da
fixação da multa, que considera desproporcional, pedindo
sua redução.
Negada liminar, o recurso foi ter à mesa.
É o Relatório.
A sentença, já confirmada em segundo grau
de jurisdição(Apel. no 1006716-38.2020.8.26.0224, 22a.
Câmara, j. 07.09.2020, Dje 09.09.2020), cf. fls. 228/233
e 270/274, condenou a ré, ora agravante, no pagamento de
multa
pelo
descumprimento
de tutela provisória de
urgência.
É questão superada, que não pode tornar a
ser debatida em impugnação ao cumprimento de sentença,
fora das hipóteses a que alude o art. 525, § 1o, do CPC,
únicas passíveis de alegação pelo executado.
De resto, a impugnação não impede a
prática de atos executivos, inclusive os de expropriação,
ausentes fundamentos relevantes e comprovação de seu
prosseguimento possa causar dano grave e de difícil ou
incerta reparação ao executado(CPC, art. 525, § 6o), tal
como se decidiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220845-40.2020.8.26.0000 -Voto no 49115
3
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

MATHEUS FONTES
Relator